Tribunal: TJSP
Processo: 1025204-07.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Extinção sem julgamento do mérito - Não cumprida a determinação de regularização processual - O Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE) criado pela Portaria 5.029/2017, já apontou para o fato da patrona da recorrente atuar em diversas demandas similares, com ajuizamento em Comarcas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Extinção sem julgamento do mérito - Não cumprida a determinação de regularização processual - O Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE) criado pela Portaria 5.029/2017, já apontou para o fato da patrona da recorrente atuar em diversas demandas similares, com ajuizamento em Comarcas distantes dos domicílios dos consumidores por ela patrocinados e, com procurações genéricas - Considerando as recomendações do Comunicado NUMOPEDE 02/2017, houve a designação de audiência, nestes autos, na qual seria colhido o depoimento pessoal da autora para melhor apurar os fatos narrados na inicial e ratificar a procuração outorgada - Contudo, a autora não compareceu à audiência e tampouco justificou sua ausência - Nem mesmo sua advogada a representou - Diante do não cumprimento da determinação, deve ser mantida a extinção do feito sem apreciação do mérito - Excluída a condenação no pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé, pois não provada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC - Recurso parcialmente provido, tão somente para excluir a condenação no pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé, mantidos os honorários já fixados.